Tribunal: TJMT
Processo: 0003095-74.2013.8.11.0010
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003095-74.2013.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (APELADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (APELADO), MOUNIR NAOUM FILHO - CPF: 498.206.721-04 (APELADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (APELADO), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), ADRIANA BARBOSA DE ANDRADE - CPF: 647.126.991-91 (ADVOGADO), JANETH M NAOUM DO VALLE - CPF: 296.778.581-49 (APELADO), WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (APELADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (APELADO), EDISON LUIZ MENEZES COUTO - CPF: 231.381.819-53 (APELADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL - EXTINÇÃO OU SUSPENÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – NÃO CABIMENTO – APELO PROVIDO.

1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender extinguir as execuções fiscais, na dicção do art. 6º, § 7º, da Lei n. 11.101/2005, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial.

2. Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal nº 0003095-74.2013.811.0010, em razão da concessão da recuperação judicial à Executada/Apelada USINA PANTANAL DE AÇUCAR E ÁLCOOL LTDA, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil.

Em síntese, o Recorrente sustenta que a competência do Juízo de Execuções Fiscais exclui a de qualquer outro juízo, inclusive da recuperação.

Aduz que é uma prerrogativa do poder público de optar entre ajuizar execução fiscal ou se habilitar no processo de recuperação judicial.

Cita precedente jurisprudencial como reforço a sua tese.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja anulada e reformada a sentença com a regular retomada do curso da execução fiscal visando à satisfação do debito tributário. (id. 142334157).

Sem contrarrazões (Id142334168).

Desnecessário a manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, trata-se de
recurso
de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal que julgou extinção a ação executiva em razão da decretação de falência da empresa executada.

Com efeito, não há qualquer restrição para o prosseguimento do feito executivo porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de reconhecer a existência de conflito, somente quando um juízo diverso do qual se
processa
a recuperação judicial praticar atos de constrição judicial contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas os quais devem ser realizados pelo Juízo universal.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CARACTERIZAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece a existência de conflito de competência quando um juízo diverso daquele em que se
processa
a recuperação judicial pratica atos de constrição contra o patrimônio da empresa recuperanda
. 2.
A despeito de as execuções fiscais não se suspenderem em decorrência do processamento de recuperação judicial da empresa devedora, eventuais atos de constrição contra o seu patrimônio devem passar pelo crivo do juízo recuperacional.
3. O Supremo Tribunal Federal entende que a mera interpretação de lei não viola a cláusula de reserva de plenário nem afronta a disposição da Súmula Vinculante nº 10/STF. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no CC: 157188 SC 2018/0055872-8,
Relator
: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de
Julgamento
: 2/6/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 8/6/2020). [Destaquei]

Logo, tem-se que, em regra, uma vez iniciada a recuperação judicial, é mister que os atos constritivos/expropriatórios dos ativos da sociedade recuperanda sejam submetidos ao Juízo Universal, sob pena de esvaziamento dos propósitos da recuperação, ainda que expirado o prazo de suspensão de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. TERMO LEGAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. BEM IMÓVEL PRACEADO PELO JUÍZO TRABALHISTA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. PRODUTO ARRECADADO PELO JUÍZO TRABALHISTA SEM REMESSA AO JUÍZO FALIMENTAR. NECESSIDADE. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. 1. Trata-se de conflito de competência suscitado por empresa submetida ao
processo
de falência, que teve seu bem imóvel praceado pelo Juízo Trabalhista.
2. A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de

que os atos de execução dos créditos individuais promovidos

contra empresas em falência ou em recuperação judicial, sob a

égide do Decreto-lei nº 7.661/45 ou da Lei nº 11.101/05, devem ser

realizados pelo Juízo Universal, ainda que ultrapassado o prazo de

180 dias de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/05.

Precedentes.
3. O valor arrecadado com o praceamento do bem da falida no Juízo Trabalhista deve ser remetido ao Juízo falimentar, a quem compete a administração dos bens daquela, bem como o pagamento dos débitos por ela contraídos e apurados no âmbito do
processo
de falência. 4. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo Falimentar. (CC 146.657/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 7/12/2016). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA INTERNA DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. ADVENTO DA LEI N. 13.043/2014. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ definiu a competência interna da Segunda Seção para dirimir as controvérsias que envolvam execuções fiscais nas quais foram realizados atos de constrição e
processos
de recuperação judicial. 2. Depreende-se dos
acórdãos
de afetação dos
Recursos
Especiais de n. 1.694.261/SP, 1.694.316/SP e 1.712.484/SP (tema n. 987) que a matéria de mérito, a ser apreciada sob o rito dos
recursos
repetitivos, refere-se à "possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal". Todavia, no presente conflito, não se discute tal questão meritória, mas apenas visa a declaração do juízo competente para dar concretude a ato executivo expedido em desfavor de bens vinculados ao
processo
recuperacional. 3. Não obstante a afetação do CC n. 144.433/GO, até ulterior deliberação em sentido diverso da Corte Especial, encontra-se absolutamente preservada a competência da Segunda Seção para conhecer dos conflitos de competência que envolvam recuperação judicial, conforme definido em questão de ordem suscitada no CC 120.432/SP. 4.
O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si

só, o condão de suspender as execuções fiscais, na dicção do art. 6º, § 7º, da

Lei n. 11.101/2005, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio

da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do

juízo da recuperação judicial.
5. O advento da Lei n. 13.043/2014, que possibilitou o parcelamento de crédito de empresas em recuperação judicial, não repercute na jurisprudência desta Corte Superior acerca da competência do Juízo universal, em homenagem do princípio da preservação da empresa. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 166.058/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/06/2020, DJe 9/6/2020). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM
PROCESSO
DE FALÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA FALÊNCIA. ATO DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. A jurisprudência da Segunda Seção firmou-se no sentido de que não cabe a outro Juízo, que não o da Recuperação Judicial ou da Falência, ordenar medidas constritivas do patrimônio de empresa sujeita à recuperação judicial ou à falência. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC 149.897/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021)

Entretanto, diferentemente do consignado na sentença hostilizada, é de se que por expressa disposição legal, embora o juízo da recuperação judicial detenha competência exclusiva para a prática atos de constrição judicial, não implica na suspensão ou mesmo na extinção da Execução Fiscal, mas tão somente de eventuais atos constritivos direcionados contra o patrimônio das Recuperandas.

Logo, não restam dúvidas de que a realização de atos constritivos por outro Juízo que não o da recuperação judicial poderá inviabilizar a reestruturação da empresa.

Desta feita, isso não significa que a ação executiva deva ser remetida ao Juízo da recuperação judicial, mas apenas que os atos de constrição/expropriação devem ser por ele controlados.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CF E DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC neste
julgamento
conforme o Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos
recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há que se falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 do STF na decisão que reconhece a competência do Juízo da recuperação judicial para o prosseguimento de execução fiscal movida contra a empresa recuperanda. Esta Corte Superior entende que não há declaração de inconstitucionalidade nesse caso, e sim interpretação sistemática dos dispositivos legais sobre a matéria. Precedentes. 3.
A Segunda Seção desta Corte pacificou o entendimento de que apesar da execução fiscal não se suspender em face do deferimento do pedido de recuperação judicial (art. 6º, § 7º, da Lei nº 11.105/2005, art. 187 do CTN e art. 29 da Lei n. 6.830/1980), submetem-se ao crivo do juízo universal os atos de alienação voltados contra o patrimônio social das sociedades empresárias em recuperação, em homenagem ao princípio da preservação da empresa.
4. Em razão do não provimento do presente
recurso
, e da anterior advertência em relação à aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro
recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (STJ - AgInt no CC: 144434 AM 2015/0304447-8,
Relator
: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de
Julgamento
: 8/11/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/11/2017). [Destaquei]

Com estas considerações, DOU PROVIMENTO ao
recurso
para afastar a sentença de extinção do
processo
executivo e determinar o seu regular prosseguimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024